Tribunal: TJSP
Processo: 2051526-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU -Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Hipótese em que a CDA determinou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês - Expressa previsão legislativa (art. 1o da Lei Municipal no 10.734/1989) – Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU -Exercício de 2017 – Município de São Paulo - Hipótese em que a CDA determinou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês - Expressa previsão legislativa (art. 1o da Lei Municipal no 10.734/1989) – Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) -Precedentes – Exceção de preexecutividade rejeitada -Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051526-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
SEPE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051526-74.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO : MARIO SEPE

VOTO No 48.513

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU -
Exercício de 2017 Município de São Paulo - Hipótese em que
a CDA determinou a correção monetária do débito pelo índice
IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês - Expressa
previsão legislativa (art. 1o da Lei Municipal no 10.734/1989)
Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o
regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de
aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E
(RE 870.947 - Tema 810) -Precedentes
Exceção de
preexecutividade rejeitada -Decisão mantida - Agravo
desprovido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 30/31 (proc.
digital principal) que, nos autos de execução fiscal
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, rejeitou a Exceção
de Pré-Executividade apresentada, por entender não haver
“ilegalidade na cobrança de juros de mora legal e
recomposição do valor histórico do crédito por índice de
inflação federal, qual seja, IPCA. A permissão para a
adoção da taxa SELIC não implica obrigatoriedade da
Municipalidade
adotar
tais
critérios.
A
forma
de
manutenção do poder aquisitivo da moeda adotado pela
Municipalidade conforma-se com a jurisprudência do Eg.
STF, que não admite critérios locais de inflação que
superem os federais, e ainda está em conformidade com os
juros de mora que não extrapolam o limite do art. 161,
parágrafo 1o, do CTN.
Afirmou ainda, o d. magistrado de primeiro
grau, que a “adoção da taxa SELIC para correção dos
débitos da Fazenda Municipal dependem de prévia lei
autorizadora, nos termos da jurisprudência do Eg. STF, o
que não se coaduna com a cobrança em questão”.
Inconformado, recorre o executado MARIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
3
SEPE objetivando a reforma da decisão alegando em síntese,
e com base em jurisprudência citada em apoio, a “flagrante
inconstitucionalidade na cobrança de juros e multa em
índice que extrapola o limite fixado pela União”, eis que:
a) “Os juros bem como o índice de correção do valor básico
para o cálculo da multa em matéria tributária estão
sujeitos ao limite fixado em lei federal, o que decorre da
literalidade dos parágrafos 1o e 4o do artigo 24 da CF/88.
7. Nesta monta, as taxas de juros fixadas em 1% ao mês
extrapolam claramente o valor da Selic.”, e b) “Quanto ao
mérito, a matéria já é sedimentada no STF, em virtude do
julgamento do RE 183.907-4/SP, em que fora declarado
inconstitucional
o
índice
de
correção
monetária
de
tributos estaduais fixado por Estados ou Municípios em
patamar superior àquele praticado pela União (Pleno, Rel.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ 16.04.2004) (...) andou bem o Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
ao
reconhecer
como
inconstitucional a fixação, pelo Fisco Municipal, de
critério de atualização monetária que extrapola o limite
do índice utilizado pela União (SELIC)”.
Recurso regularmente processado sem efeito
suspensivo (pág. 47/68), respondido (pág. 53/61), estando
em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face de MARIO SEPE objetivando
receber o crédito tributário oriundo da falta de pagamento
de IPTU, referente ao exercício de 2017, no valor total
de R$ 40.557,59, como indicam a inicial e a CDA (págs.
01/02 autos principais)
E como se infere do título executivo que
lastreia a Execução Fiscal: “Sobre o valor integral do
débito, assim considerado o principal acrescido de multa
de
qualquer
natureza
atualizado
monetariamente
pela
variação do IPCA, incidem juros de 1% ao mês, além de
custas, honorários e demais despesas (Artigo 395 da Lei
10.406/02, Lei 6.830/80, Lei Municipal6.989/66, com a
redação dada pela Lei 13.475/02 e Decreto Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
4
52.703/11)” (destaquei).
E em São Paulo, no que se refere à
atualização monetária e incidência de juros moratórios,
cumpre anotar que a Lei Municipal no 10.734/1989 (Redação
dada pela Lei no 13.275/2002) assim dispõe:
Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda
Municipal,
de
qualquer
natureza,
inclusive
fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não,
quando não pagos até a data do vencimento, serão
atualizados
monetariamente
pela
variação
do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, observado o seguinte:
I - débitos vencidos a partir da vigência desta
lei
serão
atualizados,
mensalmente,
pela
variação acumulada entre os índices divulgados
no mês do vencimento da obrigação e no mês
anterior ao do efetivo pagamento;
II - débitos vencidos até 1o de janeiro de 2000
serão atualizados até essa data pela legislação
então
vigente.
A
partir
de
então
serão
atualizados pela variação do IPCA acumulada até
o início da vigência desta lei;
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de
2000 e o início da vigência desta lei serão
atualizados pela variação do IPCA acumulada
nesse período;
IV - os débitos de que tratam os incisos II e
III deste artigo serão atualizados, mensalmente,
a partir da vigência desta lei, na forma do
inciso I.
§
1o
-
A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico fica autorizada a
divulgar coeficiente de atualização monetária,
para os fins do disposto no "caput" deste
artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de
mora
incidirão
sobre
o
valor
integral
do
crédito, neste compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados à
razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o
montante do débito corrigido monetariamente,
calculados
a
partir
do
mês
imediato
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
5
vencimento, sendo contado como mês completo
qualquer fração dele.
§ 4o - Em caso de extinção do índice previsto no
"caput" deste artigo, será adotado outro índice
criado por legislação federal e que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda. (destaquei);
Pois bem.
Como se sabe, o RE 183.907 e a ADI 442, os
quais serviram de norte para muitos outros julgados sobre
o tema, firmaram que os entes estaduais e municipais não
poderiam adotar índices de atualização monetária que
superassem aqueles utilizados pela União.
De se observar, aliás, que no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0015350-04.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial desta
Corte de Justiça que, embora tenha sido julgada em
15/08/2018, baseou-se naqueles precedentes que remetem ao
ano de 2000 e já se encontram superados.
No caso em tela, dentro dos limites da
competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da
Constituição Federal) e com observância do § 2o do art. 97
do CTN, a legislação Municipal de São Paulo elegeu como
índice de correção monetária dos débitos fiscais o “Índice
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA” e os juros de mora,
por sua vez, são exigidos à base de 1,0% (um por cento) ao
mês.
E diante de decisões mais recentes (ADI
4357 e 4425) e no julgamento do RE 870.947, em julgamento
finalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
03/10/2019 (tema 810), sob o regime de Repercussão Geral,
acabaram por reconhecer que a atualização monetária dos
débitos envolvendo a Fazenda Pública deverá ser feita
mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE.
Assim, em face desse panorama, idêntica
inteligência há de ser feita quanto a taxa Selic, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
6
porque deve prevalecer aplicação do IPCA-E e juros
moratórios conforme estabelecidos, merecendo lembrar os
termos do art. 161, § 1o, do CTN, bem ainda que a
atualização monetária representa efetiva recomposição das
perdas inflacionárias em determinado período.
A questão não é nova nesta 18a Câmara de
Direito Público, confira-se:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e
Taxas de 2014 até 2017. Decisão que rejeitou a
exceção de préexecutividade em que alegada a
abusividade da taxa de juros aplicada pela
municipalidade.
Insurgência
da
excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria que
prescinde de dilação probatória. Admissibilidade
da
exceção
de
préexecutividade.
Correção
monetária pelo IGP-M da FGV e juros moratórios
de 1% a.m. previstos em legislação municipal
(art. 345 da Lei Municipal n. 1.602/2001 de
Votorantim).
Índice
nacional
de
atualização
monetária que, consoante recentes precedentes do
C. STF em casos análogos ao presente, melhor
representa a manutenção do poder aquisitivo da
moeda
perante
a
inflação.
Observância
das
técnicas do overruling e do stare decisis
vertical. Decisão de rejeição da exceção de pré-
executividade mantida, mas por fundamento diverso. Recurso não provido. (AI
2052722-16.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, julg. 13/06/2019);
Faz-se
necessário
reproduzir
parte
da
fundamentação contida em referido julgado:
“Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e
ADI 4357 e 4425), contudo, em processos com
repercussão geral, acabaram por reconhecer que a
atualização monetária que representa efetiva
recomposição das perdas inflacionárias é aquela
medida por índices como, naqueles casos, o IPCA
do IBGE e, no caso dos autos, IGP-M da FGV, e
não taxa como a TR. A ratio decidendi aplica-se
à SELIC e, sob as técnicas do overruling e do
stare decisis vericial, merece ser aplicada ao
presente caso. Sobre o tema, há que se destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
7
que no ano de 2000, época em que foi julgado o
RE 183.907, acima referido, a Selic variou entre
15,75%
e
19%,
enquanto
a
inflação
anual
registrou 5,97%. Ou seja, além de recompor a
inflação, a SELIC comportava os juros de 1% ao
mês previstos no art. 161 do CTN. Já no ano de
2018, a Selic estava fixada em 6,50%, enquanto a
inflação projetada para o ano era de 3,89%, tudo
a demonstrar que a Taxa Selic já não mais
poderia ser imposta como fator capaz de, ao
mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda
e remunerar em favor do credor o capital
indevidamente retido nas mãos do devedor. Dentro
da taxa Selic atual, índice que sequer é fixado
por lei, não cabe sequer os juros legais de 1%
ao mês.”.(destaquei);
Apelação Embargos à execução fiscal - ISS -
Município de Campinas - Sentença de parcial
procedência, com limitação dos acréscimos legais
à taxa SELIC Pretensão à reforma Admissibilidade
- Critério de correção monetária pelo índice
INPC do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês que
tem previsão na Lei municipal no 12.392/2005 -
Entendimento
recente
do
C.
STF
quanto
à
possibilidade de aplicação do índice nacional de
atualização monetária utilizado pelo Município -
exequente (naquele caso, IPCA-E - Tema 810, do
C. STF) - Sentença reformada - Recurso provido.
(APEL
1027734-28.2018.8.26.0114,
Rel.
Des.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA, 22/01/2020);
Cumpre
destacar,
igualmente,
parte
da
fundamentação do aresto acima citado, in verbis:
“Releva destacar que, quanto à alegação de
que se deve observar a limitação da Taxa Selic,
diante do decidido pelo C. STF no mencionado RE
870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico
raciocínio no sentido da aplicação do IPCA-E e
juros moratórios nos termos do art. 161, § 1o,
do CTN, respeitados entendimentos contrários.
Conforme informação da Ata da 226a Reunião
do Comitê de Política Monetária (COPOM) obtida
no site do Banco Central do Brasil divulgada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
8
17/12/2019, a taxa Selic foi reduzida para o
patamar de 4,5% (quatro e meio por cento) e há
forte tendência na economia para que haja ainda
mais redução até o final deste ano. Assim sendo,
constata-se que o percentual da taxa Selic não
remunera
sequer
os
juros
da
caderneta
de
poupança (6%), quanto mais os juros legais
definidos pela Lei municipal no 10.734/1989
(redação dada pela Lei no 13.275/2002), que foi
adequada ao disposto no art. 161, § 1o do CTN.
Sem falar que o crédito tributário devido
deverá ser atualizado monetariamente visando à
recomposição do valor do dinheiro em virtude da
inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se
mostra
mais
um
instrumento
adequado
para
recompor o valor do dinheiro no tempo e oferecer
justa remuneração ao credor pela utilização de
seu capital pelo devedor, especialmente em se
tratando de dívida tributária não paga.”
Tais fundamentos acima reproduzidos são,
também, inteiramente adotados como razão de decidir.
Portanto, diante da previsão na legislação
municipal de utilização dos juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN,
não se vislumbrando nada de irregular, a rejeição da
Exceção de Pré-Executividade era mesmo a medida de se
impunha e que ora se mantém.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051526-74.2020.8.26.0000 -Voto 48.513- #
9
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator